Tribunal: TJES
Processo: 5011494-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011494-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: ANDRE SIQUEIRA DE AGUIAR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO PRECOCE EM EXAME MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DA COMPATIBILIDADE COM O CARGO SOMENTE NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A eliminação precoce de candidato com deficiência aprovada em concurso público constitui ato discriminatório, devendo a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo ser aferida apenas durante o estágio probatório.

2. Parecer genérico da junta médica que não especifica as limitações do candidato no ambiente de trabalho não justifica a desclassificação antes do início das atividades.

3. A exclusão prematura impede a avaliação da possibilidade de ajustes no ambiente de trabalho que permitam a inclusão.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5011494-35.2024.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
André Siqueira Aguiar

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id. 47360347, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por André Siqueira de Aguiar, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do agravado no concurso público para o cargo de inspetor penitenciário regido pelo Edital n. 01/2023.

Nas razões recursais de id. 9447969, o agravante alega em síntese que (a) a tutela de urgência tem caráter satisfativo, sendo inviável a sua concessão em desfavor da Fazenda Pública; (b) o candidato foi eliminado em virtude de sua deficiência ser incompatível para exercer as funções do cargo; (c) o agravado não pode pleitear direito contrário à lei e ao edital; (d) não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das decisões e correções; e (e) o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo e, ao final, provido para reformar a decisão recorrida, indeferindo a tutela de urgência.

Decisão liminar proferida no id. 9574771, indeferindo o efeito suspensivo.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório”
, constituindo
“atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com eficiência”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

A jurisprudência deste órgão fracionário está em sintonia:

“Também reputa-se ilegal a eliminação ocorrida no exame médico, posto que há entendimento jurisprudencial assente no sentido de que ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física, o exame acerca da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo deve ser realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. Precedentes.” (TJES, Apelação Cível n. 5008619-54.2023.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31.07.2024)

“A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento segundo o qual a aferição da conciliação, ou compatibilidade, entre a deficiência física e as tarefas a serem desenvolvidas pelo candidato em concurso público seja diferida para o período de estágio probatório, ex vi do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/1999. (STJ, AgInt no RMS n. 54.885/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004075-95.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01.11.2023)

No caso em apreço, a reprovação do agravado foi baseada no fato de possuir limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições à execução de várias atividades elevadas em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência.

Apesar de entender, a princípio, que a desclassificação do candidato por meio de junta médica nos termos previstos no edital do certame não traduz ilegalidade, da análise acurada dos autos observo que o parecer que culminou na eliminação do agravado foi absolutamente genérico, justificando que
“a deficiência do candidato ANDRÉ SIQUEIRA AGUIAR, e as limitações em decorrência desta, o torna INAPTO para exercer as atividades finalísticas do cargo”
(id. 9447971).

A eliminação precoce, portanto, gera dano de difícil reparação ao agravado, posto que perderá as fases subsequentes do certame, antes de analisada, na prática, a possibilidade de modificações e ajustes no ambiente de trabalho.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.11.2024.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.